Tribunal: TJPA
Processo: 0008962-71.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008962-71.2016.8.14.0006

APELANTE: F B CORREA LTDA - ME, CONSTRUTORA TENDA S.A.

APELADO: GRACIEMA DUARTE NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0008962-71.2016.8.14.0006

APELANTE:
IMÓBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA (ou F. B. CORREA LTDA - ME),

ADVOGADO
: LUCAS GOMES BOMBONATO

APELANTE:
CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO:
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTTELA.
.
INADIMPLEMENTO DA CONSTRTUTORA NA ENTREGA DO APARTAMENTO APÓS A QUITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O CONTRATO FOI CELBRADO COM A CORRETORA. CORRETORA ALEGA QUE NÃO TEM RESPONSABILIADE NA ENTREGA DO IMÓVEL.SENTENÇA RECONHECEU A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA CORRETORA, QUANTO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA APENAS

PARA MINORAR O QUANTUM FIXADO PARA R$ 10.000,00 ( DEZ MIL REAIS) A SER PAGO POR CADA UMA DAS EMPRESAS.SENTENÇA MANTIDA EM SEUS DEMAIS TERMOS.APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

-
A aplicação da teoria da aparência é cabível no caso em exame, para justificar a atribuição de responsabilidade para ambas as empresas.

Ainda que o contrato tenha sido celebrado somente com a corretora e o valor tenha sido pago para ela

e não repassado para a construtora, conforme

alega, a autora realizou o negócio de boa-fé acreditando que tudo estava sendo feito de acordo com as formalidades legais, tanto que efetuou todos os pagamentos a que se comprometeu.

-
Restou comprovado o direito da parte apelada em receber seu imóvel, visto que efetuou todos os pagamentos que lhe cabiam. Deste modo, configurado o dano moral, em razão do atraso na entrega do imóvel, considerando que a mesma teve seu planejamento frustrado, em razão da impossibilidade de usufruir do seu imóvel, na qualidade de proprietária.

- Reforma da sentença para fixar a indenização por danos morais em R$ 10.000,oo ( dez mil reais ), a ser pago por cada

uma das empresas apelantes, com vistas a atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0008962-71.2016.8.14.0006

APELANTE:
IMÓBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA (ou F. B. CORREA LTDA - ME),

ADVOGADO
: LUCAS GOMES BOMBONATO

APELANTE:
CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO:
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações

interpostas reciprocamente

por
IMÓBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

( ou F. B. CORREA LTDA - ME)

,

contra a sentença que julgou parcialmente

procedente o pedido autoral, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA,
condenando

a TENDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDa, a entregar à autora o imóvel, objeto do contrato de compra e venda, no prazo de 30 dias, sujeita à pena de multa no caso de descumprimento, no valor arbitrado em dez mil reais a cada quinze dias de atraso, limitado ao triplo do valor pago pela autora para adquirir o imóvel; e ao pagamento de R$ 30.000,00 ( trinta mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a. m.) com capitalização anual, ambos a partir da data desta sentença;. Condenou a

ré IMÓBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA (ou F. B. CORREA LTDA - ME), ao pagamento de cinquenta mil reais (R$ 50.000,00) corrigidos pelo IGPM-FGV e acrescidos de juros de um por cento ao mês (1% a. m.)

Apelação interposta pela requerida
IMÓBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA

( ou F. B. CORREA LTDA - ME)
ID 2747040, onde sustenta em suas razões ausência de responsabilidade civil, uma vez que atuou somente na intermediação do negócio, cabendo a obrigação de entregar o imóvel à Tenda Empreendimentos. De modo que ante a ausência de nexo causal, pugnou pela afastamento/minoração da condenação a título de danos morais, ante a ausência de ato ilícito.

Em apelação

(ID 2747041), a construtora TENDA S.A, argumenta que não entregou o imóvel, por não ter recebido o valor referente à quitação do apartamento, que teria sido pago pela apelada a F.B CORREA LTDA.

Defende o não cabimento de indenização por danos morais, alegando que o negócio jurídico não foi firmado com a construtora e que por essa razão, não teria responsabilidade no não cumprimento do contrato ora, em exame, pelo que pugnou o afastamento/redução da condenação por danos morais.

Por fim, requer a redução da multa por descumprimento da condenação, bem como da sucumbência.

Contrarrazões ao recurso de apelação interposto por

F. B. CORREA LTDA - ME
(ID 2747042 pág.13-34).

Não foram oferecidas contrarrazões à apelação interposta pela construtora TENDA S.A.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0008962-71.2016.8.14.0006

APELANTE:
IMÓBILE CONSULTORIA IMOBILIÁRIA (ou F. B. CORREA LTDA - ME),

ADVOGADO
: LUCAS GOMES BOMBONATO

APELANTE:
CONSTRUTORA TENDA S.A

ADVOGADO:
GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

APELAÇÃO 1- CONSTRUTORA TENDA S.A

Preenchidos os pressupostos

de admissibilidade conheço da apelação.

RESPONSABILIDADE CIVIL:

Da análise dos autos verifica-se que a controvérsia gira em torno de uma relação jurídica regida pelo direito do consumidor.

Extrai-se do contexto fático-probatório acostado, que a alegação da apelante de que não possui responsabilidade no cumprimento do negócio ora em exame, em razão do contrato ter sido celebrado com a corretora e esta ter recebido o valor correspondente, não prospera.

Ao procurar a corretora para realizar o negócio, a autora acreditava que esta atuava em parceria com a construtora,

mesmo porque a corretora captava possíveis compradores para as unidades imobiliárias, no local onde seria construído o empreendimento. Ademais, conforme relatado pelo próprio apelante, no momento da aquisição do imóvel, existia um contrato de corretagem firmado entre as apelantes, que só foi rescindido em julho de 2016, em momento posterior à celebração do negócio ora analisado. Desta forma, a maneira como a corretora atuava, transmitia uma imagem aos consumidores, de que atuava de forma conjunta na comercialização do empreendimento.

Assim,

a aplicação da teoria da aparência é cabível no caso em exame, para justificar a atribuição de responsabilidade para ambas as empresas.

Ainda que o contrato tenha sido celebrado somente com a corretora e o valor tenha sido pago para e não repassado para a construtora, conforme ela alega, a autora realizou o negócio de boa-fé acreditando que tudo estava sendo feito de acordo com as formalidades legais, tanto que efetuou todos os pagamentos a que se comprometeu.

Portanto, não é lícito que a

adquirente

sofra prejuízos decorrentes de um negócio jurídico não reconhecido pela construtora apelante, em razão de conflitos com a corretora.

DANOS MORAIS:

Em razão de não reconhecer a regularidade do negócio contratado entre a corretora e a apelada, a construtora apelante defende que não existe fundamento para a configuração dos danos morais.

Ora, conforme já apreciado, não resta dúvidas quanto a responsabilidade da construtora no cumprimento da obrigação contratada, qual seja, a de entregar o imóvel.

Destaca-se outrossim, que

restou comprovado o direito da parte apelada em receber seu imóvel, visto que efetuou todos os pagamentos que lhe cabiam.

Deste modo, resta configurado o dano moral, em razão do atraso na entrega do imóvel, considerando que a mesma teve seu planejamento frustrado, em razão da impossibilidade de usufruir do seu imóvel, na qualidade de proprietária.

Como é sabido, a indenização por danos morais, tem por objetivo ressarcir os prejuízos

experimentados pela vítima. Todavia, o valor deve obedecer aos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, considerando

as circunstâncias do fato. No caso em exame, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau, foi excessivamente elevado, ultrapassando os

parâmetros normalmente adotados em casos semelhantes.

Assim,

mantenho a condenação por danos morais, por reconhecer o seu cabimento, mas reduzo o valor para o importe de

R$10.000,00 ( dez mil reais).

Quanto à multa aplicada pelo descumprimento, considerando a resistência da parte apelante em

entregar o imóvel para a autora, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso,

revela-se proporcional e razoável. Desta forma, mantenho o valor da multa por descumprimento, no patamar fixado na sentença.

DA APELAÇÃO DE F B CORREA LTDA – ME:

Preenchidos os pressupostos

de admissibilidade conheço da apelação.

Argumentou ainda, que a autora não comprovou ofensa aos seus

direitos de personalidade,

demonstrando

que sofreu danos além do mero aborrecimento.

Sustenta o apelante que não possui responsabilidade solidária na obrigação de indenizar a apelada por danos morais, uma vez que

o inadimplemento do contrato, terá ocorrido por culpa exclusiva da construtora TENDA.

Conforme já analisado, a configuração dos danos morais é evidente, isto porque ficou demonstrado que a autora efetuou a quitação do apartamento, mas não recebeu o imóvel, dentro do prazo esperado, o que seria consequência natural do negócio.

Assim, o não cumprimento da obrigação, guarda nexo causal com os danos experimentados pela autora, visto que a mesma se viu impossibilitada de usufruir do bem, caracterizando a responsabilidade da empresa apelante e por consequência dando ensejo aos danos morais.

Quanto ao pedido de minoração do quantum arbitrado para os danos morais, entendo pertinente a reforma,

a fim de adequá-lo dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade exigido para o caso em apreço.

Assim, mantenho a condenação por danos morais, mas reduzo para o patamar de 10.000, 00 ( dez mil reais).

Conforme já apreciado alhures, é evidente a responsabilidade das duas empresas , quanto ao ressarcimento pelos danos à autora.

Ainda que o inadimplemento da obrigação tenha sido causado pela construtora, que se recusou em entregar o imóvel, sob a alegação de que não teria recebido o valor correspondente à quitação do mesmo,

o caso em exame, trata de uma relação consumerista, de maneira que é reconhecida a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na atividade de colocação do produto ou do serviço no mercado de consumo a

teor do que dispõem

os artigos 7º, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC.

Deste modo, não há

justificativa para afastar a obrigação da empresa apelante da condenação por danos morais.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos por

CONSTRUTORA TENDA S.A e dou parcial provimento, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, para R$ 10.000,00 ( dez mil

reais), mantendo a sentença em todos os demais termos. Quanto ao recurso manejado por F B CORREA LTDA – ME, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, também para reduzir o valor da indenização por danos morais, que arbitro em R$10.000,00(dez mil reais).

Quanto às custas e honorários advocatícios, condeno as empresas apelantes

ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no patamar de 20% do valor da causa, dividido em 10% para cada uma.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024